Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703451-25.2020.8.07.0000 Agravante: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO Agravado: LUIZ ROBERTO PASSANI Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Wagner Canhedo Azevedo Filho, contra a r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o crédito que ofereceu à penhora, ao fundamento de se tratar de crédito de terceiro que não compõe a lide, além de o exequente, ora agravado, não ter aceitado a indicação. Afirma o executado/agravante que o crédito perseguido na origem é decorrente de verba sucumbencial, tendo a fase de cumprimento de sentença sido iniciada contra si e contra a empresa VIPLAN - Viação Planalto Ltda., entretanto, o exequente/agravante desistiu do feito em relação à empresa Viplan, restando apenas ele no polo passivo da execução. Argumenta que, após ser intimado no processo, ofereceu à penhora um crédito que lhe foi cedido pela devedora principal (Viplan), decorrente da ação de conhecimento n.o 23.365/96, apelação cível n.o 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo o MM. Juiz indeferido a oferta sem fundamentação idônea. Aduz que tal crédito pode ser considerado como dinheiro em espécie ou até mesmo título de dívida pública do Distrito Federal que, de qualquer forma, tem preferência em relação aos bens móveis que guarnecem a sua residência, os quais o exequente/agravado pretende penhorar. Alega que o exequente/agravado pretende a penhora de bens que ele sequer sabe se existe, não sendo, de qualquer sorte, “preteríveis” pelos créditos ora em discussão, nos moldes do art. 835 do CPC. Invoca o princípio da menor onerosidade, asseverando que não há razão para a recusa dos créditos indicados, tendo a decisão agravada negado vigência ao art. 835 do CPC por indeferir o pleito diante da mera recusa do exequente/agravado em aceitar a oferta. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja suspensa qualquer ordem de penhora outra que não a do crédito ofertado. Aduz que o perigo de dano reside na possibilidade de penhora de outros bens sem a observância da ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC, a lhe trazer prejuízo desnecessário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a penhora do crédito decorrente da ação que tramita na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, lavrando-se o respectivo termo. Preparo regular (ID 14238248). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico estar ausente a plausibilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, ao contrário do alegado pelo agravante, um crédito ainda em apuração em processo judicial não pode ser considerado dinheiro em espécie e nem título da dívida pública do Distrito Federal com cotação em mercado, na forma dos incisos I e II do art. 835 do CPC. Em uma análise superficial dos autos, verifico que no processo de origem consta a certidão de objeto e pé do processo no qual se discute sobre o crédito oferecido à penhora pelo executado/agravante (0005557-38.1996.8.07.0001), sendo que dela consta a informação de que o MM. Juiz determinou a realização de nova perícia com a finalidade de apurar o valor devido, não sendo ele, portanto, líquido e certo. Acrescente-se que naquele processo há vários credores, dentre eles a empresa VIPLAN – Viação Planalto Ltda., não sendo ainda conhecido o crédito de cada um. Além disso, o exequente/agravante afirma ser cessionário do crédito da referida empresa, entretanto, não trouxe aos presentes autos comprovação desta alegação. Entendo, porquanto, que não se mostra presente a plausibilidade do direito vindicado, a justificar a suspensão dos atos de constrição no feito de origem. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora